Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733914-71.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS CAMPINGS E COLON.DE FERIAS AGRAVADO: WILSON LOPES DE LIMA, IRENE CHRISTIANO MAIA, MYRIAM CHRISTIANO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PARGOS CLUB DO BRASIL HOTÉIS CAMPINGS E COLÔNIA DE FÉRIAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por WILSON LOPES DE LIMA, IRENE CHRISTIANO MAIA e MYRIAM CHRISTIANO MAIA: “INTIMEM-SE as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários de ID 236379291, no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os Autos nota-se que a parte requerida PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS CAMPINGS E COLON.DE FERIAS apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada pela parte requerida PARGOS CLUB DO BRASIL HOTEIS CAMPINGS E COLON.DE FERIAS.” Consta das razões recursais (i) que “o fato de a demanda tratar de valores expressivos não pode, por si só, justificar o indeferimento da gratuidade da justiça”; (ii) que o “objeto da presente ação gira em torno de uma fraude perpetrada contra a Parte Agravante, que resultou no prejuízo de quantia vultosa”; (iii) que o “ajuizamento de ação voltada à recomposição do patrimônio ilicitamente subtraído não se confunde com situação de solvência financeira, sendo manifesta a impropriedade do fundamento utilizado”; (iv) que, segundo o § 4o do art. 99 do Código de Processo Civil, “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.””; (v) que “foi acostada aos autos a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica da Parte Agravante, documento oficial, emitido por autoridade competente, e idôneo para demonstrar sua real situação econômica”; e (vi) que “em caso idêntico envolvendo a mesma parte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reconheceu o direito à gratuidade da justiça. Trata-se do Agravo de Instrumento no 0808118-60.2024.8.20.0000, de relatoria do Desembargador CLAUDIO SANTOS, no qual restou deferido o benefício pleiteado diante da semelhança fática e documental”. Requer o Agravante a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira aproveita apenas a pessoa natural. Significa dizer que a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de efetiva insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Aparentemente esse quadro de hipossuficiência financeira foi demonstrado pelo Agravante, consoante se extrai do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF (IDs 75125101 e 75125104). Presente, assim, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta dos consectários processuais do indeferimento da gratuidade de justiça. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, apenas no que concerne à imposição de obrigações ou ônus processuais incompatíveis com a gratuidade de justiça ora reconhecida. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator